Tribunal: TJES
Processo: 0016885-64.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016885-64.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA SENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO
. ACUSADO REINCIDENTE
NA PRÁTICA DE CRIMES COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O

Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação de que deve
se
r

aplicado o regime prisional semiaberto,
ao réu reincidente, condenado
à
pena inferior a quatro anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art
igo
59 do Código Penal.
Precedentes.

2
.
A
dequado o regime inicial semiaberto, a par de fixado
quantum
que admitiria o regime inicial aberto, considerando a reincidência
específica
do réu.

3.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0016885-64.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KELY VIEIRA MARTINS - ES26543

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ FERNANDO PEREIRA SENA,

irresignado com
a
s
entença proferida pelo Ju
ízo
de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES
(
fls. 140/143
),
que,
julgando procedente a denúncia,
o condenou pela prática do crime de porte de arma de uso restrito (art
igo
16, parágrafo único, inc
iso
IV, da Lei
10.826/03
),
e aplicou a
pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Pretende a defesa

a alteração do regime inicial
de cumprimento de pena
para o aberto,
ao argumento de que a r
eincidência não deve, de forma automática, implicar
n
a imposição de regime mais gravoso.
Sustenta
que o julgador deve c
onsidera
r
as circunstâncias judiciais favoráveis, a baixa gravidade dos crimes e da conduta do réu.

O regime semiaberto deve ser mantido.

O

Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação de que deve
se
r

aplicado o regime prisional semiaberto,
ao réu reincidente, condenado
à
pena inferior a quatro anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art
igo
59 do Código Penal.

N
esse sentido, cit
o precedente
recente
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR NÃO DIMINUTO DA RES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LEGALIDADE DA ESCOLHA DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em condenação inferior a 4 anos de reclusão,
a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena.
3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 764710 SP 2022/0258333-9,
Data de Julgamento: 19/12/2022,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022)

Na hipótese,
o
Magistrado
sentenciante
reconhec
eu,
adequadamente,
a agravante da reincidência
,
considerando condenação anterior p
elos graves crimes de
roubo e porte de arma (
Execução Penal nº 00144599220078080024
)
,
questão que
não
foi
objeto de impugnação recursal.

Portanto,
adequado o regime inicial semiaberto, a par de
ter sido
fixado
quantum
que admitiria o regime inicial aberto, considerando a reincidência
específica
do réu
.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria
de Justiça (Id
.
3895194
),

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)